Tribunal: CARF
Processo: 10680.722080/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722080/2010-80
RESOLUÇÃO
2001-000.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722080/2010-80
2
O presente processo refere-se a auto de infração lavrado em 15/07/2010 (fls. 02 a
09), em desfavor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
SEMAD, que deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, no período de 01/2005 a
12/2006, a contribuição dos segurados vinculados ao RGPS (servidores ocupantes de cargo de
recrutamento amplo, cargo comissionado e prestadores de serviços contratados através de
contrato administrativo). De acordo com AI - DEBCAD no 37291330-0, a multa cabível é de R$
1.431,79.
O Estado de Minas Gerais, representado pela Advocacia Geral do Estado,
apresentou impugnação (fls. 34), requerendo a nulidade da intimação dirigida à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, por serem inválidas as notificações dirigidas a órgãos do Estado que
não possuem personalidade jurídica e competência para receber notificações. Como
consequência, deverá ser considerada, para efeitos de contagem do prazo para impugnação, a
data em que a AGE foi cientificada destes autos, ou seja, 22/07/2010.
Informa ainda que o Estado de Minas Gerais, a União e o INSS celebraram acordo
perante o STJ, nos autos de RESP n.o 1.135.162/MG, constando do item J do referido acordo que
as partes deverão comunicar a homologação daquele acordo em cada ação judicial e também nos
processos administrativos de interesse das partes. que foi celebrado acordo entre a União e o
Estado de Minas Gerais nos autos do RESP no 1.135.162/MG, envolvendo a questão aqui debatida,
a fim de sustentar perda do objeto da autuação.
Defendeu, também, que o lançamento não obedeceu ao prazo quinquenal previsto
no art. 150, § 4o do CTN, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal – STF,
ao editar a Súmula Vinculante n.o 08, que considerou inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n.o
8.212 de 1991
Entende estar claro que parte do período considerado nos autos foi atingida pela
decadência, devendo, em consequência, ser anulado o auto de infração em questão, cujo débito
refere-se à multa aplicada em relação ao descumprimento de obrigação acessória relativa ao
período notificado.
A DRJ, em decisão de fl. 57/64, julgou improcedente a impugnação do recorrente,
mantendo o crédito tributário.
Em sede de recurso (fls. 73-89), o recorrente pleiteia a reforma do acórdão,
alegando:
i)
Que houve nulidade de intimação;
ii)
Que foi firmado acordo judicial entre a União e o Estado de Minas Gerais
(RESP no 1.135.162/MG) e, por isso, haveria perda do objeto;
iii)
Que houve nulidade de lançamento, devido a decadência quinquenal;
iv)
Que houve, pela decisão recorrida, uma confusão entre a figura do servidor
que ocupa exclusivamente o cargo de recrutamento amplo
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722080/2010-80
3
(necessariamente vinculado ao RGPS) e o servidor que exerce
concomitantemente atividade relacionada ao regime geral;
v)
Que a competência para a cobrança de créditos previdenciários relativa aos
servidores públicos não efetivos dos Estados Membros não é da União
Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO ACORDO FIRMADO NO RESP no 1.135.162/MG
O recorrente alega que foi celebrado acordo entre a União e o Estado de Minas
Gerais nos autos do RESP no 1.135.162/MG, envolvendo a questão aqui debatida, a fim de
sustentar perda do objeto da autuação. Veja-se (fls. 78-79 do recurso voluntário):
I.2 DO ACORDO JUDICIAL: O Estado de Minas Gerais, a União e o INSS celebraram
acordo perante o STJ, nos autos do RESP no 1.135.162/MG (doc. anexo), que envolve a questão
debatida nos presentes autos. Segundo consta do item J, as partes deverão comunicar a
homologação daquele acordo em cada ação judicial e também nos processos administrativos,
como no caso.

Nos termos deste acordo, o Estado de Minas Gerais reconhece que, após o advento
da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, a União é credora das contribuições
previdenciárias devidas ao Regime Geral de Previdência Social, relativas a seus servidores não
efetivos, as quais serão quitadas por meio de parcelamento, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, observando-se, para tanto, a decadência e prescrição quinquenais, nos termos da
Súmula Vinculante no 8 do STF, cuja consolidação obedecerá aos termos do acordo.
Por outro lado, a União e o INSS reconhecem que os servidores do Estado de Minas
Gerais efetivados, e que se enquadram nas condições a que se referem os arts. 105 e 106 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, bem como aqueles a que
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722080/2010-80
4
se referem os arts. 7o e 9o da Lei Complementar Mineira no 100, integram o Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.
Este acordo foi homologado em decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro
Humberto Martins, publicada em 06/08/2010, após parecer favorável do Ministério Público
Federal, cujas cópias seguem em anexo.
Nos termos do acordo, o Estado de Minas Gerais deverá peticionar em cada
processo que verse sobre a mesma matéria, comunicando a homologação deste, o que o faz,
mediante esta manifestação, em cumprimento a seu item “J”.
O Estado comunica que o pagamento dos referidos débitos consolidados neste auto
de infração, após exclusão dos valores indevidos, será quitado por meio de parcelamento, nos
termos da Lei Federal no 11.941, de 27 de maio de 2009, ao qual o Estado já indicou o valor que
entende devido.
Ex positis, requer a extinção e arquivamento deste processo administrativo, tendo
em vista a transação havida entre as partes, por aplicação do artigo 52 da Lei Federal no 9.784, de
29 de janeiro de 1999.
Como se pode notar no item “I.2” do recurso, trata de acordo firmado entre o
Estado de Minas Gerais, a União e o INSS, através do qual colocaram termo às discussões
administrativas e judiciais acerca do enquadramento de servidores no Regime Geral de
Previdência Social em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Nessa ocasião, o Estado de Minas Gerais reconhece serem devidas à União as
contribuições previdenciárias relativas aos seus servidores não efetivos, após a EC no 20, de 15
de dezembro de 1998 e, sendo a União credora destas contribuições, se compromete com o
pagamento delas.
O recorrente alega que o referido acordo tem o mesmo objeto do caso em tela, de
modo que se aplicaria, neste caso, a transação realizada.
Ocorre que o contribuinte não trouxe, nos autos, os termos do referido acordo,
tampouco demonstrou a qual período a referida transação se refere.
O recurso carece de elementos comprobatórios de que o crédito ora lançado se
encontra efetivamente incluído no Acordo e no Parcelamento da Lei no 11.941/09 a que se refere
o item “I.2” do recurso, bem como de termo formal que expresse, de maneira inequívoca, a
desistência do recurso voluntário apresentado, tal qual exige a súmula no 01 do CARF:
Súmula CARF no 1:Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.234 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722080/2010-80
5
Com isso, pauto pela conversão do julgamento em diligência para que os órgãos
signatários do acordo em debate informem se o crédito tributário objeto do presente lançamento
se encontra incluído no acordo aludido, bem como no parcelamento especial da Lei no 11.941/09.
Antes de os autos retornarem a este Colegiado do resultado da diligência deve ser
concedida ciência ao sujeito passivo para que este, desejando, possa se manifestar no processo,
no prazo normativo.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, nos
termos especificados neste Acordão.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 125
DF CARF MF
Original